Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702109-72.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE BRITO EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO AGUIAR PEREIRA D E S P A C H O O embargado suscita preliminar de não conhecimento do recurso e pede a aplicação da multa prevista no art. 80, VII, do CPC. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao embargante ANTONIO JOSÉ DE BRITO se manifestar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator